Tribunal: TJES
Processo: 5001285-18.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001285-18.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELA TINOCO BARROS SANTOS
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. GOLPE DO LEILÃO FALSO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VOLUNTÁRIA. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DESTINATÁRIA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FORTUITO EXTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. NEGLIGÊNCIA NA ABERTURA DE CONTA NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE (ART. 14, § 3º, II, CDC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autora narra que tentou adquirir um veículo através de site de leilão que acreditava ser legítimo. Relata que efetuou o pagamento do valor de R$ 30.230,00 via transferência bancária para conta mantida junto à requerida, em nome de terceiro. Afirma que, após a transação, constatou que o sítio era fraudulento e que o automóvel jamais seria entregue. Sustenta que a requerida falhou ao permitir a abertura de conta por estelionatários. Pleiteia a restituição do valor e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais por entender que a fraude foi perpetrada exclusivamente por terceiros, sem participação da ré. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para condenar a recorrida. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. No mérito, a sentença não comporta reformas, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

4. A controvérsia reside na responsabilidade da instituição financeira pela utilização de sua plataforma bancária como destino de valores oriundos de fraude externa. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Todavia, tal responsabilidade é afastada quando o evento configura fortuito externo, ou seja, fato estranho à organização do serviço e ao risco da atividade.

5. No presente caso, a recorrente PagSeguro compõe o polo passivo apenas porque é a instituição que mantém a conta bancária para a qual foi transferido o valor relativo à suposta arrematação do automóvel. Todavia, não há provas de que referida instituição bancária tenha agido de forma negligente ao permitir a abertura da conta em questão. Não se pode pressupor que houve negligência da ré ao analisar a documentação fornecida quando da solicitação de abertura da conta, permitindo, por exemplo, a utilização de documentos falsos. Outrossim, também não era dado à requerida supor, no momento da contratação, de que o solicitante tinha interesse de usar os serviços de forma escusa.

6. O dano experimentado pela recorrente decorreu de estratagema montado fora do ambiente operacional da requerida. A vítima, induzida a erro por site de leilão falso, realizou voluntariamente a transferência. A instituição financeira destinatária do crédito atua como mera prestadora de serviços bancários, não possuindo o dever de fiscalizar a origem lícita de cada transação individual realizada entre terceiros, salvo se houvesse indícios flagrantes de irregularidade que exigissem o bloqueio preventivo, o que não restou demonstrado.

7. Assim, incide a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro). A manutenção da improcedência é medida que se impõe.

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrente.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)